Tribunal: TJSP
Processo: 2057454-30.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Sergio da Costa Leite
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de indenização por danos materiais e morais. R. decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva de uma das corrés. Indeferimento da gratuidade neste grau de jurisdição, com determinação de recolhimento do preparo. Inércia do agravante. Deserção configurada. Recurso não conhecido.